Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por FABIA LEIDE GOMES DE LACERDA contra a r. sentença exarada sob o ID 64618287. Na origem, a apelante opôs embargos à execução em face da ação de busca e apreensão n. 0703730-05.2020.8.07.0002 ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA asseverando (i) a inconstitucionalidade da cláusula de pagamento da integralidade da dívida; (ii) que a comprovação de cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor; (iii) que a defesa exercida no procedimento de execução é feita por meio de embargos; (iv) a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, cumprindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu pedido. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 64618287), pela qual o d. Magistrado de origem, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, resolveu o processo sem análise do mérito, ao fundamento de que a peça processual utilizada (embargos à execução) não se consubstancia no meio adequado para veicular a defesa no presente caso, tendo em vista que o processo principal se trata de ação de busca e apreensão. Não houve condenação ao pagamento de custas e nem de honorários advocatícios. A embargante interpôs recurso de apelação (ID 64618289) reiterando as teses de defesa lançadas por ocasião da exordial dos embargos à execução, sobretudo aquelas relacionadas à inconstitucionalidade da cláusula de pagamento da integralidade da dívida; bem como à descaracterização da mora do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, com a consequente improcedência da pretensão autoral. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida em benefício da ora apelante (ID 64618286). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que a parte recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que a apelante embasa seu inconformismo na suposta análise do mérito pelo magistrado sentenciante, trazendo irresignações relacionadas à cláusula de pagamento da integralidade da dívida e à suposta descaracterização da mora. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 64618287 registrou, expressamente, nas razões de decidir, a resolução do processo sem análise do mérito por haver considerado que a ora apelante incorreu em erro ao propor os embargos à execução em face da ação principal, que se trata de busca e apreensão, fazendo consignar que (a)o invés de apresentar contestação por negativa geral, nos autos da busca e apreensão, a parte optou por ajuizar embargos à execução em autos apartados, complementando se revelar (i)ncabível a aplicação do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro e a impossibilidade de aproveitamento da via eleita para o fim pretendido. Nota-se, assim, que a r. sentença resolveu os embargos à execução sem análise do mérito por haver verificado a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Entretanto, a despeito da fundamentação lançada pelo magistrado singular, a impugnação vertida nas razões recursais mostrou-se relacionada ao mérito do processo, não impugnando, minimamente, o decisum atacado. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, além de repetir genericamente os argumentos vertidos na inicial, transparece desconsiderar as questões debatidas na sentença. Assim, reputo que nas razões recursais a tese adotada pela sentença não foi minimamente debatida. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, o erro no manejo dos embargos à execução em face de ação de busca e apreensão. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência na sentença. Advirto à apelante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem.